Tribunal: TJMT
Processo: 1051890-15.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051890-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGA
ÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação interposta
por consumidora
, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos em excesso. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando ausência de enfrentamento de pontos cruciais como o conhecimento da embargada sobre os termos contratuais, a utilização do cartão mediante saques, o grau de escolaridade da consumidora e a questão da prescrição ou decadência, requerendo, inclusive, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com a concessão de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica e restrita à correção de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes da controvérsia, reconhecendo vício de consentimento e descumprimento do dever de informação, fundamentos que justificaram a conversão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso.

O fato de a autora ter utilizado o cartão por meio de saques e possuir nível de escolaridade elevado não afasta o dever do fornecedor de prestar informações claras e adequadas sobre o produto contratado, conforme reconhecido no acórdão.

A alegação de prescrição/decadência constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação ou nas contrarrazões, sendo inviável sua análise nesta fase processual.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O inconformismo da parte embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob a via estreita dos embargos declaratórios, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado.

O dever de informação do fornecedor persiste independentemente do nível de escolaridade do consumidor.

A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, especialmente quanto a matérias não suscitadas anteriormente.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013,
publ
. DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1051890-15.2024.8.11.0041

BANCO
BMG
S/A X
VERA LÚCIA DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por VERA LUCIA DE MORAES, reformando a sentença de primeiro grau para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos em excesso. Por conseguinte, entendeu a sucumbência recíproca, conden
ando
ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de15% do proveito econômico obtido, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão
é contraditório e omisso
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta que a omissão se deu na ausência de manifestação do Juízo recursal acerca de
pontos cruciais alegados pela parte embargante
.

Diz que o
próprio acórdão teria reconhecido a ciência da autora acerca dos termos da contratação, tendo em vista que esta realizava os pagamentos das faturas
.

Pondera que a
autora, por ser servidora pública, teria conhecimento daquilo que contratou, não podendo alegar ignorância do avençado, uma vez que o contrato expressamente mencionava tratar-se de cartão de crédito
.

Defende que a
embargada utilizou o cartão na sua forma genuína, realizando saques
.

Argumenta que o
acórdão não teria abordado a questão da prescrição/decadência
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, enfrentando todos os argumentos expostos pelo Banco referentes aos pagamentos de faturas, saques e alto grau de escolaridade da embargada, bem como para realizar o prequestionamento dos dispositivos legais expressamente ventilados no acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o embargante suscita suposta contradição e omissão no acórdão embargado, alegando que o julgado não teria se manifestado sobre pontos que reputa cruciais à solução da controvérsia, notadamente a comprovação de que a embargada realizava pagamentos das faturas, possuía alto grau de escolaridade e utilizou o cartão para saques e
telesaques
. Adicionalmente, sustenta que o acórdão deixou de abordar a questão da prescrição/decadência.

Todavia, é cediço que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, não se prestando à rediscussão da matéria e ao reexame do que foi decidido.

No caso em apreço, não se verifica qualquer lacuna ou obscuridade no acórdão embargado. Ao reverso, a decisão colegiada abordou de forma clara e coerente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente seu convencimento quanto à caracterização do vício de consentimento e descumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que
"dos elementos constantes nos autos, extrai-se que a apelante efetivamente contratou o cartão de crédito consignado, tendo realizado saques, cujos valores foram transferidos para sua conta bancária".

Contudo, ponderou-se que
"as provas produzidas não permitem concluir que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre as particularidades desse produto financeiro, sobretudo no que se refere à incidência de taxas de juros remuneratórios muito superiores às praticadas no empréstimo consignado convencional".

Quanto à utilização do cartão e realização de saques, o acórdão abordou especificamente esta questão, destacando que
"a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite".

Acrescentou ainda que
"a operação que inaugurou a 'utilização' do cartão de crédito foi exatamente o 'saque'
, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta corrente, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa".

Portanto, não se trata da contratação ou não, mas do efetivo esclarecimento sobre as nuances do contrato de cartão de crédito consignado e cumprimento do dever de informação.

No que tange à alegada omissão quanto ao grau de escolaridade da embargada, tal circunstância não se mostra determinante para a solução da controvérsia, uma vez que o dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços é inerente à relação de consumo, independentemente do nível de formação do consumidor, conforme expressamente reconhecido no acórdão.

Relativamente à prescrição/decadência, verifica-se que tal matéria não foi objeto de discussão nas razões de apelação ou contrarrazões, constituindo inovação recursal nesta fase processual, o que impede seu conhecimento por esta Corte.

Ademais, é imperioso ressaltar que a ação não buscou a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sim a declaração de
descumprimento do dever de informação, falha na prestação de serviço e
abusividade contratual com pedido de conversão de modalidade, questão para a qual não se aplicam os prazos decadenciais mencionados pelo embargante
nos embargos de declaração
.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da demanda, pretendendo emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não se admite na via estreita do presente recurso.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, não há como acolher os presentes embargos declaratórios, pois é manifesto seu caráter infringente, visando, em verdade, à rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é importante ressaltar que, para tal finalidade, não se faz necessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido decidida.

Nesse contexto
, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Registre-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na espécie.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025